Tribunal: TJES
Processo: 5010230-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010230-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLERYSSON DA COSTA SANTANA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS VENCIMENTOS DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – PERCENTUAL REDUZIDO PARA 15% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, quando demonstrado que não ocorrerá prejuízo à manutenção do mínimo existencial da parte devedora
(AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

2.

A
inda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, mesmo sob a égide do CPC/15, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, observando-se sempre a razoabilidade, a proporcionalidade e a subsistência digna do executado.

3.

Assim, a despeito de a penhora ter recaído sobre verbas de subsídio oriundas do cargo público de Auditor Fiscal Federal
do agravante
, revela-se prudente manter a decisão recorrida quanto à
tal constrição, observando-se, entretanto, a redução de seu percentual para 15% dos proventos líquidos do agravante, como forma de garantir a sua subsistência sem maiores riscos.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uida-se de
A
gravo de Instrumento

com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo, interposto
por

KLERYSSON DA COSTA SANTANA

contra a
decisão
acostada em ID
3580034
,
proferida pelo j
uízo da
2
ª Vara Cível de Serra que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
, determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos do devedor, oriundos de subsídio de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Irresignado, o
agravante alega, em síntese, que:
1)
há excesso de execução e indevida mitigação do princípio da impenhorabilidade da remuneração, haja vista o bloqueio incidir sobre os vencimentos provenientes de cargo público do agravante;
2)
ocorreu indisponibilidade financeira do agravante, sobretudo em razão da evolução da dívida e das despesas pessoais contraídas em momento anterior à constituição da dívida, estando, inclusive, diretamente consignadas em folha de pagamento;
3)
a decisão agravada ultrapassa os limites legais (70%) estabelecidos para descontos em folha do servidor público federal (Decreto nº 8.690/2016) e viola a impenhorabilidade legal da remuneração até 50 salários-mínimos;
4)
o entendimento predominante no Supremo Tribunal de Justiça é de que a penhora sobre vencimentos é medida excepcionalíssima.

Decisão proferida em ID 3872141 no sentido de indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido,
posteriormente modificada em razão do acolhimento parcial de embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID 5065410), que reduziu o desconto em folha de pagamento do agravante para 15% dos seus proventos líquidos
.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão integrada, que
reduziu o desconto em folha de pagamento do agravante para 15% dos seus proventos líquidos
, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise no presente agravo.

Assim, a fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever
trecho d
a
decisão
referida
(ID 5065410)
:

“
Ree
xaminando detidamente
os autos
,
no que se refere ao
percentual de desconto em folha de pagamento,
não obstante a existência
de
contratos de empréstimo
s
consignado
s (oriundos de dívida preexistente)
,
apresenta-se desproporcional a constrição de 30% do subsídio do
embargante
.

Como visto na jurisprudência
citada na decisão impugnada
,
é
possível mitigar a garantia da impenhorabilidade salarial para assegurar o direito da parte credora
desde que preserve-se
quantia necessária a subsistência da parte devedora e seus dependentes. Para tanto, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, que não se restringem ao ganho efetivo, mas, também, às despesas fixas.

Colhe-se do
caderno processual

que o valor bruto de subsídio perfaz o
quantum
de R$ 21.271,16, sendo reduzido para o valor de R$ 7.007,80 após descontos, dentre eles 05 (cinco) empréstimos consignados no valor total de R$ 7.305,17 (sete mil trezentos e cinco reais e dezessete centavos).

A
inda assim, para fins de cumprimento das orientações
jurisprudenciais
exaradas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
r
eputa-se mais adequada a incidência da constrição no percentual de 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos
, garantindo-lhe,
consequentemente,
de forma segura, a sua subsistência e de sua família sem maiores riscos,
à luz do princípio da dignidade humana (
Art. 1º, III, CF/88)
.

E
m caso semelhante, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixou esse percentual de penhora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. CASO CONCRETO. PENHORA DE PERCENTUAL DE 15% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00090563620238160000 Curitiba, Relator: substituto Davi Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 13/05/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023).

Observa
-se que percentual inferior a 15% sequer será capaz de amortizar a correção monetária e
a totalidade d
os encargos moratórios sobre o débito originário, não possuindo efetividade executória”.

A
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, quando demonstrado que não ocorrerá prejuízo à manutenção do mínimo existencial da parte devedora
(AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Não se desconhece os termos do art. 833, IV, do CPC/
15
, que dispõe serem impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberdade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Portanto, pelas diretrizes do Código de Processo Civil, os
vencimentos
são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte, a não ser nos casos previstos no §2º do
citado
dispositivo legal, a seguir transcrito:

Art. 833.
[...]
§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Nesse contexto, ainda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, mesmo sob a égide do CPC/15, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, observando-se sempre a razoabilidade, a proporcionalidade e a subsistência digna do executado.

Assim, a despeito de a penhora ter recaído sobre verbas de subsídio oriundas do cargo público de Auditor Fiscal Federal do agravante, revela-se prudente manter a decisão recorrida quanto à tal constrição, observando-se, entretanto, a redução de seu percentual para 15% dos proventos líquidos do agravante, como forma de garantir a sua subsistência sem maiores riscos.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para reduzir o desconto em folha de pagamento para 15% dos vencimentos líquidos do agravante, de forma a confirmar a tutela de urgência recursal antes concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)